Tribunal: TJDFT
Processo: 0715889-80.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. INCONFORMISMO. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1. Não configura vício sanável por meio de embargos de declaração o entendimento adotado no julgado embargado que não atende ao interesse do embargante. A pretensão de reexame de questões já analisadas, sem que esteja presente o vício de contradição apontado no acórdão recorrido, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.

2. Há omissão no acórdão que dá parcial provimento ao recurso de apelação, mas deixa de redistribuir os ônus sucumbenciais fixados na origem.

3. Diante da sucumbência recíproca, impõe-se a condenação das partes ao pagamento, na proporção de metade para cada uma, das despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos dos arts. 85, § 2o, e 86 do CPC.

4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.